Tribunal: TJBA
Processo: 8006552-67.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006552-67.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADA: MARIA VIEIRA DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RESTRITO A SERVIDOR EFETIVO. ADMISSÃO INICIAL POR CONTRATO TEMPORÁRIO. PERÍODO AQUISITIVO PARCIALMENTE EFETIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por Professora aposentada, visando à conversão, em pecúnia, de quatro licenças-prêmio não usufruídas durante sua vida funcional. A
decisão primeva
julgou procedente o pedido, condenando o
E
nte
M
unicipal ao pagamento correspondente a 12 (doze) meses de licença-prêmio. O Apelante, por sua vez, defendeu que a
A
utora somente adquiriu direito a uma licença-prêmio no período de efetivo exercício estatutário (2011 a 2016), requerendo a exclusão das demais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a servidora pública, admitida inicialmente por contrato temporário e apenas posteriormente efetivada sob regime estatutário, tem direito à conversão, em pecúnia, de licenças-prêmio adquiridas antes da efetivação;
e
estabelecer o número de períodos aquisitivos válidos para fins de conversão indenizatória das licenças não gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A licença-prêmio é benefício restrito a servidores estatutários, sendo indevido o reconhecimento de períodos aquisitivos iniciados antes da efetivação no cargo público.

4. O início do vínculo por meio de contrato temporário não gera direito à licença-prêmio, ainda que posteriormente haja efetivação como servidor estatutário.

5. A
Acionante
somente adquiriu direito a períodos de licença-prêmio correspondentes ao tempo de efetivo exercício sob regime estatutário, a partir de 02/05/2011.

6. É possível reconhecer a aquisição de dois períodos de licença-prêmio (2011-2016 e 2016-2019), totalizando 06 meses, considerando a proximidade de conclusão do segundo quinquênio na data da aposentadoria.

7. A revogação da licença-prêmio pelo novo Estatuto Municipal (Lei nº 1.364/2017) não alcança direitos adquiridos anteriormente à sua vigência, em respeito à segurança jurídica.

8. A base de cálculo para a conversão em pecúnia deve corresponder à última remuneração percebida pela
S
ervidora, excluídas parcelas de natureza transitória.

9. Diante da sucumbência recíproca, cada
litigante
arca com os honorários advocatícios devidos à parte adversa, fixados em 10% sobre o proveito econômico, respeitando-se a gratuidade de Justiça deferida à
Demandante
.

IV. DISPOSITIVO

10 Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 397; CPC, arts. 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 635; STJ, Temas 516 e 1.086; RE nº 870.947 (RG); Súmula nº 43/STJ.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°8006552-67.2022.8.05.0191
,

oriunda da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso,

na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
, sendo Apelad
a

MARIA VIEIRA DA SILVA CARDOSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DA
R
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.